Tribunal: TJSP
Processo: 1013841-39.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013841-39.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSANGELA MARTINELI CRUZ DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-39.2018.8.26.0576 - Voto no 24.351
2
Voto no 24.351
Apelação no 1013841-39.2018.8.26.0576 (São José do Rio Preto)
Apelante: Rosangela Martineli Cruz dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelação - Benefício acidentário - Dort-Ler - Dúvida quanto
existência dos requisitos legais. Conversão do julgamento em
diligência.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Rosangela Martineli Cruz dos Santos foi julgada
improcedente (fls. 170/172).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando, em
primeiro lugar, a conversão do julgamento em diligência para nova perícia e
esclarecimentos de pontos relevantes no deslinde da questão, em especial
quanto ao nexo causal e as sequelas existentes. No mérito, pede a inversão do
julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls. 184/197).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Alega a postulante que em razão das condições
agressivas de suas atividades como analista administrativo para Rodobens
Administradora de Consórcios Ltda., passou a ser portadora de Dort-ler no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-39.2018.8.26.0576 - Voto no 24.351
3
ombro direito, o que comprometeu sua capacidade laborativa.
A perícia revelou que a autora “atualmente apresenta
um quadro de artropatia moderada acrômio clavicular, bursite
subacomial/subdeltoidea, tendinopatia subescapular ombro direito” (fls. 152).
O expert afirmou que “o quadro sequelar determina
REDUÇÃO” da capacidade laborativa, sugerindo inclusive a readaptação da
autora para função de menor complexidade, porém informou tratar-se de uma
incapacidade parcial e temporária (fls. 152).
A conclusão do laudo, somado ao contexto
probatório, em especial os de fls. 37/50 (laudo trabalhista, que concluiu pela
incapacidade parcial e permanente) e 132/137 (laudo da Receita Federal
atestando ser a autora portadora de deficiência física), deixa dúvida quanto a
real extensão da incapacidade laborativa da obreira.
Por outro lado, o perito oficial não analisou se a
patologia é de origem ocupacional, adquirida ou agravada no ambiente de
trabalho, limitando-se a informar que “o Imesc não realiza perícia no local de
trabalho”, quando questionado sobre a existência de nexo causal (fls. 152
resposta ao item 2).
Ademais,
não
foram
realizadas
diligências
suficientes para estabelecer se seu trabalho atuou como causa ou concausa
para o aparecimento ou agravamento da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-39.2018.8.26.0576 - Voto no 24.351
4
Verifica-se a necessidade de maior estudo para
apurar se o desencadeamento ou agravamento dos males que acometem a
autora estão relacionados com a atividade por ela desempenhada na função de
analista administrativo.
Desta forma, pelo meu voto, fica determinado o
retorno dos autos ao Juízo de 1a Instância para a realização da seguinte
diligência:
I Expedição de ofício à empregadora indicada na
inicial (Rodobens) para que encaminhe a PPP com a descrição detalhada das
atividades por ela desenvolvida na função de analista administrativo;
II Após, realização de nova perícia, com nomeação
de outro expert, para analisar a extensão da incapacidade laborativa, bem
como a relação entre as patologias encontradas com a atividade habitualmente
exercida pela autora.
III - Com a vinda do laudo, ciência às partes.
Recomenda-se celeridade no cumprimento da
diligência.
Diante do exposto, pelo meu voto, converte-se o
julgamento em diligência, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator